Tribunal: STF
Processo: Rcl 63580
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação ajuizada por B.a. Meio Ambiente Ltda. - em Recuperação Judicial ,em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do processo nº 0020119- 91.2022.5.04.0351, por suposta afronta à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega o reclamante haver interposto recurso ordinário nos autos de origem, “sem recolher depósito recursal, em razão do seu estado recuperacional, conforme assegura o §10º do art. 899 da CLT. No entanto, em juízo de admissibilidade, o magistrado de piso negou seguimento ao recurso por deserção. A reclamada então interpôs Agravo de Instrumento, demonstrando que o estado recuperacional se encontra ativo, nos autos do processo nº 0044484-89.2012.8.14.0301 que tramita na 13ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA, razão pela qual se enquadra nas hipóteses de isenção estabelecidas pela Consolidação de Leis Trabalhistas. Ocorre que, ignorando o disposto na r. Súmula, a 8ª turma do TRT 4 proferiu acórdão alegando que a lei 13.467/17, que alterou a CLT, é inconstitucional, afastando assim a aplicação do disposto no §10º do art. 899” (eDoc 1, p. 3)



    Requer a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado. 



    Em 08.11.2023 determinei a instrução do feito.



    As informações foram juntadas no eDoc 21.



    O beneficiário apresentou contestação no eDoc 24.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer no eDoc 29, pela procedência da reclamação, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “Reclamação. Empresa em recuperação judicial. Isenção de depósito recursal. Afastamento do art. 899, §10, da CLT (incluído pela Lei n. 13.467/2017), por órgão fracionário, com fundamento em inconstitucionalidade. Desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Ofensa à Súmula Vinculante n. 10 configurada. Parecer pela procedência”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado afastou a aplicabilidade do dispositivo legal com fundamento de suposta inconstitucionalidade.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 14):



    EMENTA AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE INTIMA PARA RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO. Não se aplica a alteração legislativa prevista no art. 899, §10, da CLT, na medida em que o parágrafo mencionado não pode ir além do que dispõe o caput do dispositivo legal, sendo com ele incompatível. Ademais, a finalidade do depósito é justamente garantir à parte a possibilidade de rediscutir a matéria em grau superior de jurisdição e, assim, servir de garantia do juízo na fase de execução para satisfação do débito. Isso porque o depósito recursal, na Justiça do Trabalho, tem natureza de garantia do cumprimento da sentença em função da natureza alimentar do crédito trabalhista, em consonância das exigências de proteção judicial integral contra violação de Direitos Humanos prevista no art. 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que demanda a tutela de direitos fundamentais (como os trabalhistas, constantes dos arts. 6º a 11 da Constituição da República) com a entrega, pelos Estados signatários do pacto, de recurso simples, rápido e efetivo. Portanto, a Lei 13.467/17 é inconvencional, ofendendo ao disposto no art. 25 da CADH, bem como inconstitucional, por promover retrocesso social, incompatível com o in fine do art. 7º, caput, da CR, que acolhe o princípio da progressividade em matéria laboral. Agravo interno não provido. (grifo nosso)



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10. 



    Em casos análogos ao dos autos, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 57.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20.06.2023; Rcl 59.902, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23.05.2023; e Rcl 51.185, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25.04.2023.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0020119- 91.2022.5.04.0351, com determinação de que outra venha a ser proferida, com observância da Súmula Vinculante 10 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente